Tribunal: TJSP
Processo: 2264164-92.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão que determinou a penhora de Penhora no rosto dos autos de processo judicial no qual o executado na ação civil pública obteve o direito de receber valores relativos a expurgos inflacionários sobre conta poupança que detinha. Possibilidade. Afastamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Decisão que determinou a penhora de Penhora no rosto dos autos de processo judicial no qual o executado na ação civil pública obteve o direito de receber valores relativos a expurgos inflacionários sobre conta poupança que detinha. Possibilidade. Afastamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, CPC. Necessidade. Quantia referente ao crédito judicial que jamais esteve em poder do executado. Impenhorabilidade de caderneta de poupança que não se estende aos créditos obtidos por meio de ação judicial. Precedentes da Corte. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197551
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2264164-92.2019.8.26.0000, da Comarca de Itaporanga, em que é agravante
NILSON LOPES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264164-92.2019.8.26.0000-Itaporanga - Voto no 18981
2
VOTO No 18981
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2264164-92.2019.8.26.0000
COMARCA: ITAPORANGA VARA ÚNICA
AGRAVANTE: NILSON LOPES
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: DIOGO DA SILVA CASTRO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Ação
civil
pública.
Improbidade
administrativa. Decisão que determinou a penhora de
Penhora no rosto dos autos de processo judicial no qual o
executado na ação civil pública obteve o direito de
receber valores relativos a expurgos inflacionários sobre
conta poupança que detinha. Possibilidade. Afastamento
da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X, CPC.
Necessidade. Quantia referente ao crédito judicial que
jamais esteve em poder do executado. Impenhorabilidade
de caderneta de poupança que não se estende aos créditos
obtidos por meio de ação judicial. Precedentes da Corte.
Decisão mantida. Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão de fls.45 (fls.624 dos autos físicos), por meio da qual foi indeferido
pedido formulado pelo executado, ora agravante, para que fosse levantada a
penhora do crédito feita no rosto dos autos da Ação no
1000446-78.2016.8.26.0275, referente à cobrança de expurgos inflacionários de
natureza indenizatória, ante a não caracterização da conta como poupança nos
termos do artigo 833, X. do CPC.
Em suas razões, a recorrente narra que foi cientificado
do Mandado de Intimação e Penhora de fls.598/599 dos autos físicos,
culminando com penhora do saldo credor disponível no rosto dos autos do
processo no. 1000446-78.2016.8.26.0275, da Comarca de Itaporanga-SP,
levando-o a peticionar nos autos do presente cumprimento de sentença de Ação
Civil Pública por Improbidade Administrativa no sentido do juízo esclarecer os
motivos que levaram à penhora sobre a quantia que deveria, em tese, se
encontrar depositada em caderneta de poupança. Afirma que tal quantia deve
ser classificada como absolutamente impenhorável, eis que se trata de Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264164-92.2019.8.26.0000-Itaporanga - Voto no 18981
3
proposta pelo agravante contra o Banco do Brasil S/A visando o pagamento de
diferença de reposição da caderneta de poupança não computados
corretamente na primeira quinzena de janeiro de 1989. Insiste que a constrição
alcançou valores referentes a quantias que mantinha ou deveria manter em
conta poupança, em patamar não superior a 40 salários mínimos, violando o
disposto no artigo 833, inciso X, do CPC. Assevera que ainda que o valor
penhorado no rosto dos autos do processo no. 1000446-78.2016.8.26.0275 não
se encontrava mais na conta do agravante e que a referida quantia pode ser
caracterizada como valor de poupança protegido pela impenhorabilidade
prevista no artigo 833, X, CPC. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, nos
termos do artigo 1.019, I, do CPC. Requero provimento do recurso reformando-
se a decisão agravada para determinar a anulação da penhora da quantia nos
autos do processo no. 1000446-78.2016.8.26.0275. (fls.01/08)
Recurso tempestivo.
Inicialmente, os autos foram distribuídos à 9a Câmara de
Direito Público, sobrevindo decisão monocrática do relator, Desembargador
Décio Notarangeli, não conhecendo do agravo de instrumento, uma vez não
caracterizada a prevenção daquela C. Câmara pois o Recurso de Apelação no.
9087679-22.1999.8.26.0000 referente à presente Ação Civil Pública foi julgada
em 29 de setembro de 2000 pela extinta 9a Câmara de Direito Público, cujo voto
foi da relatoria do então Desembargador Ricardo Lewandowski. Desse modo,
não está caracterizada a prevenção em segunda instância por se tratar de
julgamento anterior à EC no. 45/2004. Ao final, foi determinada a redistribuição
livre dos autos.
Por fim o recurso foi distribuído a este Relator (fls.59)
Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.60).
O agravado apresentou contraminuta (fls.66/70).
É O RELATÓRIO.
O Ministério Público ajuizou, em 12.06.1998, ação civil
pública por improbidade administrativa contra Nilson Lopes ora agravante ,
alegando que após assumir o cargo de Prefeito Municipal do Município de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264164-92.2019.8.26.0000-Itaporanga - Voto no 18981
4
Riversul entre 1o de janeiro de 1993 e 31 de dezembro de 1996, acabou por
acumular indevidamente os vencimentos do cargo de Prefeito Municipal e de
Coordenador de Projetos da Função Prefeito Faria Lima CEPAM entre 1o de
janeiro de 1993 e 16 de abril de 1995. O MP requereu a condenação do réu por
ato de improbidade administrativa, nos termos do artigo 12, II, da Lei no.
8.492/92.(fls. 09/13).
A ação foi julgada procedente e se encontra em fase de
cumprimento de sentença. Sobreveio o deferimento da penhora no rosto dos
autos do processo no. 1000446-78.2016.8.26.0275 ajuizado pelo executado ora
agravante em face do Banco do Brasil S.A como fim de cobrar créditos de
expurgos inflacionários do denominado “Plano Verão” do ano de 1989.
Verifica-se que, no caso, a penhora atinge crédito
proveniente de diferenças de expurgos inflacionários de conta poupança
originados pelo “Plano Verão” no início de 1989
Contudo, o artigo 833, X, do Código de Processo Civil
dispõe que é impenhorável “quantia depositada em caderneta de poupança,
até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.
Porém, no caso, a penhora não recaiu sobre quantia ou
numerário à disposição do agravante já depositada em conta poupança até o
limite de 40 salários mínimo, mas, tão somente, de crédito judicialmente
constituído em face da intuição bancária onde o agravante mantem ou manteve
conta poupança. O dispositivo legal se refere apenas ao numerário
imediatamente disponível em conta bancária e não os eventuais créditos de
natureza indenizatório obtidos pela via judicial em face do banco.
Igualmente não se trata de quantia essencial à
sobrevivência do agravante e de sua família, uma vez que tal crédito nunca fez e
ainda não faz parte do patrimônio do executado.
Trata-se de caso em que há de ser relativizada a
impenhorabilidade do crédito em conta poupança prevista no artigo 833, inciso
X, do CPC:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2264164-92.2019.8.26.0000-Itaporanga - Voto no 18981
5
Nesse sentido vem entendendo esta Corte:
EXECUÇÃO FISCAL ISSQN e multa Exercício de 2000 -
Município de Penápolis Insurgência contra a decisão que deferiu o
pedido de inclusão do sócio da executada no polo passivo da
execução - Ocorrência de preclusão em torno do tema - Agravo não
provido. PENHORA EXECUÇÃO FISCAL - Insurgência contra
penhora no rosto de autos de ação de cumprimento de sentença
- Constrição incidente sobre valor orindo de restituição de
expurgos inflacionários de contas poupança (Plano Verão de
1989) - Admissibilidade - Inaplicabilidade ao caso do inciso X, do
art. 833 do CPC Agravo não provido. (Agravo de Instrumento no.
2033231-23.2019.8.26.0000, E.TJSP, 15a Câmara de Direito Público,
Relator: Erbetta Filho, Julgado em 30 de maio de 2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de indenização. Fase de
cumprimento. Impugnação à penhora de eventuais créditos da
recorrente em processo judicial. Rejeição. Impenhorabilidade que não
pode ser estendida a crédito proveniente de ação judicial, mesmo que
se cuide de ação envolvendo expurgos inflacionários de caderneta de
poupança. Inaplicabilidade do art. 833, X do CPC. Precedentes.
Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO”. (Agravo de Instrumento
no.
2027486-62.2019.8.26.0000,
E.TJSP,
Relator:
Alexandre
Marcondes, Julgado em 22 de março de 2019)
Assinalo que, na hipótese de oferta de embargos de
declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição expressa das
partes, o que deve ocorrer em cinco dias, contados da intimação do acórdão.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
PAULO GALIZIA
Relator